Tribunal: TJES
Processo: 5000663-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000663-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000663-30.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisã
o
id 1000557 (pp. 1-3)
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “
ação ordinária de revisão de ato administrativo com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o n. 0017784-21.2020.8.08.0024, proposta contra ele e contra
INSTITUTO AOCP
por
GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar “
o prosseguimento do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital n. 01/2018 (Soldado Combatente PMES), e caso aprovado, a reserva de vaga até o julgamento final da presente ação”.

Nas razões do recurso
(id 1000551) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “ao autor não cabe direito adquirido em decorrência da mera publicação de resultado preliminar no qual havia sido aprovado dentro do número de vagas, apontando como abuso e ilegalidade a mudança desse quadro por conta de alteração no instrumento convocatório do concurso” (p. 4); 2) é legítima a “publicação de novo resultado com listagem correta e definitiva dos candidatos aprovados” (p. 7); 3) “A corporação militar tem um número limitado de vagas para o curso de formação e não existe capacidade que se comporte alunos desclassificados nas vagas ofertadas, tendo em vista a estrutura física (sala de aula, ginásio de esportes, vestiário e alojamento para os alunos etc), de logística (capacidade de locomoção das tropas de alunos e montagem das turmas de estágio supervisionado nas ruas etc) e humana (corpo docente) que poderão suportar um número acima de alunos do que aquele que foi estabelecido pelo edital” (p. 8); 4) “em análise técnica feita por profissional habilitado da banca organizadora, verificou-se que os critérios utilizados na avaliação psicológica estavam além do limite de tolerância com base na nota 1 da tabela 6.1 do Edital” (p. 9); 5) “São grande [sic] riscos à sociedade capixaba se for mantida a Decisão Agravada” (p. 10); e 6) “Aumentar o número de candidatos aprovados, por força de Decisão Judicial, irá atingir diretamente a questão orçamentária” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “
em todos os seus termos, para que seja reformada a Decisão recorrida, revogando-se a liminar proferida” (p. 12).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido
(id 1115770, p. 1-4).

Sem contrarrazões (id 1507711, p. 1).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000663-30.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
em face d
a
respeitável
decisã
o
id 1000557 (pp. 1-3),
proferida
nos autos da “
ação ordinária de revisão de ato administrativo com pedido de tutela de urgência” proposta contra ele e contra
Instituto AOCP
por
Gustavo Henrique Vieira Borchardt
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar “
o prosseguimento do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital n. 01/2018 (Soldado Combatente PMES), e caso aprovado, a reserva de vaga até o julgamento final da presente ação”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “ao autor não cabe direito adquirido em decorrência da mera publicação de resultado preliminar no qual havia sido aprovado dentro do número de vagas, apontando como abuso e ilegalidade a mudança desse quadro por conta de alteração no instrumento convocatório do concurso” (p. 4); 2) é legítima a “publicação de novo resultado com listagem correta e definitiva dos candidatos aprovados” (p. 7); 3) “A corporação militar tem um número limitado de vagas para o curso de formação e não existe capacidade que se comporte alunos desclassificados nas vagas ofertadas, tendo em vista a estrutura física (sala de aula, ginásio de esportes, vestiário e alojamento para os alunos etc), de logística (capacidade de locomoção das tropas de alunos e montagem das turmas de estágio supervisionado nas ruas etc) e humana (corpo docente) que poderão suportar um número acima de alunos do que aquele que foi estabelecido pelo edital” (p. 8); 4) “em análise técnica feita por profissional habilitado da banca organizadora, verificou-se que os critérios utilizados na avaliação psicológica estavam além do limite de tolerância com base na nota 1 da tabela 6.1 do Edital” (p. 9); 5) “São grande [sic] riscos à sociedade capixaba se for mantida a Decisão Agravada” (p. 10); e 6) “Aumentar o número de candidatos aprovados, por força de Decisão Judicial, irá atingir diretamente a questão orçamentária” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “
em todos os seus termos, para que seja reformada a Decisão recorrida, revogando-se a liminar proferida” (p. 12).

O recurso não deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
(MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

A propósito da matéria versada no recurso e na esteira do precedente citado este egrégio Tribunal de Justiça já assentou: “
Hipótese em que após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 03/2018 - CFO 2018/PMES, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados em tal etapa, dentre eles a recorrida. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade” (A
gravo de instrumento n.
0017493-55.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira,
data do julgamento:
19-11-2019,
data da publicação no Diário:
09-12-2019).

N
a respeitável decisão recorrida
foi mencionado que “o Requerido agiu ilegalmente ao editar e publicar o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, para alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos na 4ª Etapa do Certame, após a sua realização e também após a publicação do resultado do exame, apenas em razão do ‘elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame’ ou ‘do índice de reprovação sem precedentes’”, sendo ainda esclarecido que “presume-se que o critério do perfil psicológico exigido deva ter sido pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido) aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo”.

Diante de tal cenário, tenho por não configurada a
presença dos requisitos necessários para
ensejar a reforma da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000663-30.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1
. -
O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
(MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

2. -
A propósito da matéria versada no recurso e na esteira do precedente citado este egrégio Tribunal de Justiça já assentou: “
Hipótese em que após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 03/2018 - CFO 2018/PMES, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados em tal etapa, dentre eles a recorrida. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade” (A
gravo de instrumento n.
0017493-55.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira,
data do julgamento:
19-11-2019,
data da publicação no Diário:
09-12-2019).

3. -
N
a respeitável decisão recorrida
foi mencionado que “o Requerido agiu ilegalmente ao editar e publicar o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, para alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos na 4ª Etapa do Certame, após a sua realização e também após a publicação do resultado do exame, apenas em razão do ‘elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame’ ou ‘do índice de reprovação sem precedentes’”, sendo ainda esclarecido que “presume-se que o critério do perfil psicológico exigido deva ter sido pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido) aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo”.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.